Tribunal: TJSP
Processo: 1001683-76.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001683-76.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelado HUMBERTO
QUEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não se conhece do recurso e
determina-se a sua redistribuição., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001683-76.2019.8.26.0006 -Voto no 10.634
2
Apelação Cível no 1001683-76.2019.8.26.0006
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Apelado: Humberto Quevedo
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Roseleine Belver dos Santos
Voto no 10.634
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Seguro residencial. Matéria de competência da
Subseção de Direito Privado III, deste Tribunal. Inteligência do
artigo 5o, III.2 e III.13, da Resolução n° 623/2013. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de apelação interposta, em ação de
indenização por danos materiais, contra sentença que julgou procedente,
condenando a requerida ao pagamento da indenização contratada,
além das custas processuais e honorários advocatícios.
Inconformada, a ré alega a legalidade da recusa
de cobertura, pois amparada em cláusula contratual restritiva. Pede a
reforma da sentença (fls. 159/164).
Às fls. 178/181, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A matéria em discussão, relacionada à pretensão
de indenização securitária, não é de competência desta Câmara, mas
sim de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III deste Eg.
Tribunal, nos termos do artigo art. 5o, III.2 e III.13, da Resolução no 623/2013.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001683-76.2019.8.26.0006 -Voto no 10.634
3
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
Seguro
residencial.
Competência da Terceira Subseção de Direito Privado desta
Corte. Inteligência do art. 5o, III.2 c/c III.13, da Resolução no
623/13
desta
Corte.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação de redistribuição a uma das Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado.” (TJSP; Apelação Cível
1032217-44.2016.8.26.0576; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020;
Data de Registro: 21/01/2020).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. SEGURO RESIDENCIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
Sentença
de
improcedência. Recurso do autor. Pretensão de indenização
securitária, para ressarcimento por dano em prédio urbano.
Competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado
(art. 5o, III.2 c/c III.13, da Resolução no 623/2013). Distribuição
posterior à Resolução no 693/2015. Redistribuição. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição a uma das
câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.” (TJSP;
Apelação Cível 0008020-67.2014.8.26.0655; Relator (a): Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Várzea Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019).
“APELAÇÃO. Ação de Cobrança pautada em
contrato de seguro residencial - Alegação de que o autor
suportou prejuízos no imóvel em decorrência de vendaval
ocorrido - Pretensão fundada em indenização securitária -
Matéria inserida na competência da Terceira Subseção de
Direito Privado deste Tribunal, que compreende a 25a a 36a
Câmaras - Inteligência dos itens III.2 e III.13, da Resolução no.
623/2013 - Recurso não conhecido e determinada sua
redistribuição. (Apelação Cível no 1010712- 91.2018.8.26.0037,
9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. em 30/09/2019).
Ante o exposto, não se conhece do recurso e
determina-se a sua redistribuição a uma das Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado deste Tribunal.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator